Tribunal: STF
Processo: ARE 1486092
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (RESTINGA/DUNAS). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAIA DA GALHETA, EM LAGUNA/SC. APA DA BALEIA FRANCA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. DANOS AMBIENTAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (RESTINGA/DUNAS). AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PRÁTICA DE DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE PAGAR E DE FAZER. 1. No caso concreto, é desnecessário nomear um outro perito, pois a perícia foi conduzida por profissional qualificado, da confiança do juízo, assessorado por equipe técnico-científica composta inclusive por geólogo, formação que a parte agravante reputa indispensável para esclarecer a controvérsia. 2. Aquele que causa ou perpetua o dano ambiental, realizando intervenções na área de preservação permanente, é responsável pela recuperação da área degradada. 3. A recuperação integral da área degradada não exime a responsabilidade do degradador pela indenização do dano ambiental. Possibilidade de cumulação de pedidos de condenação ao cumprimento de obrigações de fazer e de pagar decorrentes do mesmo ato lesivo ao meio ambiente, independentemente da inexistência de danos irrecuperáveis. 4. Agravo retido e apelação da parte ré improvidos. Apelação da parte autora provida. Sentença parcialmente reformada, apenas na parte em que indeferiu a condenação ao pagamento de indenização” (fl. 55, e-doc. 1.054). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 1.103).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LIV e LV do art. 5º, os incs. III, VI e VII e o parágrafo único do art. 23 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 1.120).



    Sustenta que “o julgado reconhece que as edificações da Praia da Galheta estão no tômbolo, formação geológica não elegida como Área de Preservação Permanente pela legislação pátria (artigos 2º e 3º do Código Florestal de 1965, e artigos 4º e 6º do Código Florestal vigente)” (fl. 18, e-doc. 1.120)



    Assevera que “a conclusão do Laudo Pericial culminou em interpretação equivocada das Áreas de Preservação Permanente previstas em nosso ordenamento jurídico” (fl. 20, e-doc. 1.120).



    Argumenta que “o Laudo Pericial Técnico-Científico Extrajudicial do Evento 16, nominado: ‘Localização geodésica da LPM/1831 e das respectivas demarcações dos terrenos de marinha e seus acrescidos na Praia da Galheta, localizada na Ponta de Santa Marta Pequeno, no município de Laguna, SC’, encomendado pelos ocupantes da Praia da Galheta, forte nos conceitos legais e após detalhado estudo, é categórico quanto à inocorrência de restinga e vegetação de restinga na localidade (SC, Evento 19, parecer14, Página 22-24)” (fl. 26, e-doc. 1.120).



    Relata que “1º a formação geomorfológica do local não pode ser tômbolo e restinga ao mesmo tempo; 2º tômbolo não é Área de Preservação Permanente, seja por força de lei ou ato do Poder Público; e 3º a vegetação de restinga (flora) pode ser suprimida nos termos da lei, portanto, a sua presença não é suficiente para caracterizar Área de Preservação Permanente” (fl. 36, e-doc. 1.120).



    Afirma que “o Imóvel foi construído antes do vigor da legislação proibitiva, seja Federal ou Municipal, além disso, é importante salientar que nosso Ordenamento Jurídico não proíbe a reconstrução de imóvel, especialmente quando necessária à segurança dos moradores, classificadas como benfeitorias necessárias, segundo o artigo 96, § 3º, do Código Civil, logo o Princípio da Legalidade é de aplicação obrigatória, pois ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, garantia insculpida nos artigos 5º, II, 37, caput, da Constituição Federal de 1988, e artigo 1º do decreto-lei n. 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)” (fl. 38, e-doc. 1.120).



    Defende que, “ainda que a pretensão reparatória dos danos ambientais na esfera cível seja imprescritível, a legislação proibitiva não pode retroagir para atingir ocupações anteriores ao vigor da lei, como definido no supracitado precedente AgRg no REsp 1.375.265/MG, em atenção ao Princípio tempus regit actum” (fl. 38, e-doc. 1.120).



    Salienta que “todos os elementos probatórios em relação à possibilidade de projeto de Regularização Fundiária de Interesse Específico na Praia da Galheta foram produzidos com base em legislação revogada ou que ainda não estava em vigor quando da fase de instrução, como por exemplo, os requisitos área urbana consolidada (revogado) e ocupação consolidada (não estava em vigor)” (fl. 39, e-doc. 1.120)



    Realça que “o Acórdão guerreado simplesmente concluiu, sem elementos probatórios confeccionados após a entrada em vigor da Lei 13.465/17, que a comunidade da Praia da Galheta não pode ser avaliada em projeto de Regularização Fundiária de Interesse Específico” (fl. 43, e-doc. 1.120)



    Ressalta que “o julgado ora recorrido invadiu a esfera de competência e discricionariedade administrativa, realizou controle de mérito do Ato Administrativo não concluído sem identificar ILEGALIDADES, em completa ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes (artigo 2º da Constituição Federal de 1988), e não menos importante, ao Princípio da Legalidade” (fl. 50, e-doc. 1.120).



    Pondera que “o Poder Judiciário jamais poderia realizar controle de mérito para concluir que o local não comporta Reub-E, antes mesmo da devida análise técnico-administrativa do Município de Laguna, elaborada por profissionais habilitados. O artigo 65, § 1º, da lei 12.651/12 é taxativo ao exigir rigoroso ‘estudo técnico’, por óbvio, não contemplado nos autos” (fl. 52, e-doc. 1.120).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “27 - Por todas essas razões merece admissão, conhecimento e provimento o presente Recurso Extraordinário para, nos termos da fundamentação: 



    27.1 - acolher a preliminar de prescrição e extinguir o feito; ou 



    27.2 - acolher a tese de mérito reconhecer que a formação geológica tômbolo não é Área de Preservação Permanente; que a cobertura vegetal não é capaz de classificar um local como Área de Preservação Permanente, inclusive porque segundo o Laudo Pericial o tômbolo sempre foi despido de vegetação passível de proteção; que a Praia da Galheta não está em restinga; ou 



    27.3 - acolher a tese na qual a intervenção em APP foi proibida apenas no ano de 2001, por meio da Medida Provisória 21.166-67 de 24 de agosto de 2001, que deu nova redação ao artigo 4º da Lei 4.771/65; ou 



    27.4 - acolher a tese de fato/direito superveniente (possibilidade de Reub-E por meio da Lei 13.465/17) e insuficiência probatória (necessidade de Laudo Pericial complementar), para retorno dos autos ao 1º Grau, nos termos da divergência inaugurada na 3ª Turma do TRF4; ou 



    27.5 - acolher o pedido inicial subsidiário de condenação em obrigação de pagar do item ‘c’ da inicial (SC, Evento 1, INIC1), desobrigando a demolição do imóvel e auferindo-se o valor (obrigação de pagar) por meio de metodologia científica de avaliação de impacto ambiental vigente; ou 



    27.6 - condenar o recorrente em obrigação de fazer, consistente na obrigação de, em Liquidação ou Cumprimento de Sentença, dar continuidade ao Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Específico - Reurb-E instituído pelo Decreto Municipal 5.062/2018, de maneira individual ou acompanhando o Processo Administrativo 0125.0005510/2017, em trâmite perante o Município de Laguna. 



    Subsidiariamente ou preliminarmente, pelo retorno do feito ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para novo julgamento, por ofensa aos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil” (fls. 60-61, e-doc. 1.120).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1.137).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “as teses que ora se pede acolhida repousam no entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto a não incidência da Súmula 279/STF para análise de fatos incontroversos e devidamente delineados no acórdão recorrido” (fl. 2, e-doc. 1.150).



    Salienta ser “incontroverso no julgado, inclusive matéria de direito, que os elementos de prova foram produzidos antes da entrada em vigor da Lei 13.465 de 12/07/2017 (Lei da Reurb), que estabeleceu requisitos específicos para os projetos de Regularização Fundiária de Interesse Específico-Reurb-E em Área de Preservação Permanente-APP” (fl. 5, e-doc. 1.150).



    Pede o provimento do agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Mario Amante, agravante, objetivando “a demolição de construção (casa de veraneio) situada em Área de Preservação Permanente – APP, sobre dunas, no interior de Unidade de Conservação Federal – APA Baleia Franca, localizada na Praia da Galheta, município de Laguna/SC, restaurando-se o ambiente natural degradado” (fl. 1, e-doc. 5).



    Na inicial da ação civil pública, o autor assinalou “a existência de aquífero de água doce, de excelente qualidade no local (um dos poucos ocorrentes entre a localidade da Ponta da Barra, no município de Laguna/SC e a localidade de Riachinho, no município de Jaguaruna/SC), e os riscos que essas construções (situadas em APP) podem causar a esse bem de valor inestimável, limitado e escasso – a água potável” (fl. 7, e-doc. 5).



    O autor afirmou que “o réu Mario Amante construiu/mantém a edificação sem licença/autorização do órgão ambiental competente - ICMBio - APA da Baleia Franca, na localidade da Praia da Galheta, Município de Laguna/SC, sobre dunas - área de preservação permanente, bem como no interior da APA da Baleia Franca, culminando por degradar o meio ambiente” (fl. 17, e-doc. 5).



    Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Federal de Laguna/SC julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “condenar Mário Amante a proceder ou custear: a) a demolição total da edificação especificada na exordial e remoção dos entulhos; e b) a recuperação total do dano ambiental causado à área especificada na exordial, por meio do pertinente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, observadas as exigências técnicas do órgão ambiental competente, a fim de que a área retorne ao status quo ante” (fl. 46, e-doc. 992).



    Essa decisão foi reformada em parte pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para “condenar a parte ré também a pagar indenização pelos danos ambientais, independentemente da obrigação de recuperar a área degradada, fixando-a em R$ 10.000,00, quantia que será corrigida e destinada nos termos da fundamentação” (fl. 54, e-doc. 1.054)



    7. O agravante sustenta que o Tribunal de origem teria afrontado os incs. II, LIV e LV do art. 5º, os incs. III, VI e VII e o parágrafo único do art. 23 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Ao desprover o recurso de apelação de Mario Amante, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a condenação imposta em primeira instância, assentando que o agravante ocupou área de preservação ambiental (dunas fixas) em unidade de conservação, sem as necessárias autorizações e licenças, mantendo no local edificações e “vegetação exótica trazida pela ocupação humana”. Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “(a) não está em discussão no presente processo a punição pela prática de infração ambiental, mas a cessação e a reparação de danos ambientais que vêm se perpetuando pela manutenção da construção em área de restinga, no interior de unidade de conservação ambiental, devendo a ocorrência de prescrição, portanto, ser analisada por esse enfoque; 



    (b) a alegação de boa-fé não é suficiente para descaracterizar os danos ambientais que perduram no tempo, cuja reparação por isso não se sujeita a prazos extintivos; 



    (c) a jurisprudência do STJ e do TRF4 é firme no sentido de que é imprescritível a pretensão de reparação dos danos ambientais, dado o seu caráter de direito fundamental, indisponível, comum a toda a humanidade. (STJ, REsp 1.644.195, Segunda Turma, Rel. Ministro Hermann Benjamin, DJE 08/05/2017; AgRg no REsp 1.466.096/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 30/3/2015; AgRg no REsp 1.150.479/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 14/10/2011; TRF4, AC 5000041- 61.2010.4.04.7216, Quarta Turma, Relator Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, juntado aos autos em 20/06/2014); 



    (d) O Código Florestal, em sua redação original, já protegia as formas de vegetação natural situadas nas restingas, como fixadoras de dunas (Lei 4.771/65, art. 2º, f), sem excluir as dunas móveis. De qualquer maneira, a discussão é irrelevante no presente caso, tendo em vista que a perícia apontou que a construção foi feita sobre dunas fixas (evento 173, anexo 6, pp. 1 e 9/145); 



    (e) a afirmação de que o imóvel não está em área de preservação permanente porque não existe (e não existia) vegetação de restinga com função fixadora de dunas no local contraria o que consta nos documentos lavrados pelos órgãos ambientais (ICMBio e FATMA), referidos pela sentença (...);



    (f) essa afirmação da parte ré-apelante não condiz também com o que foi apurado pelo perito, o qual, com base em vistoria, documentos e laudos técnicos (geológico, hidrológico, geomorfológico e biológico), afirmou que a edificação está situada nos limites da APA da Baleia Franca, em área de preservação permanente, em ambiente de restinga com dunas ativas e respectiva vegetação fixadora, existente ainda hoje no entorno da casa (evento 173, anexo 2, pp. 1-2/29; anexo 4, pp. 17, 31 e 38/38; anexo 5, p. 41/41, e anexo 6, pp. 2 e 9-10/145); 



    (g) o perito atestou também que embora a edificação original remonte a cerca de 1982, houve ampliação e reforma em 1995 e 2002 (evento 173, anexo 1, pp. 28-33; anexo 2, p. 7/28; anexo 5, p. 46/46 e anexo 6, p. 4/133), quando indiscutivelmente já existia vedação à construção (e reforma) nas dunas e na APA sem autorização; 



    (h) a parte ré-apelante não nega que o imóvel se localiza no Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, que também é área de preservação permanente por força da Lei Orgânica do Município de Laguna, conforme consignado na sentença; 



    (i) a posse do imóvel em data anterior à entrada em vigor do Decreto 6.514/2008 não afasta a tutela do meio ambiente conferida pela Constituição de 1988 e por leis específicas anteriores, não havendo que se falar em aplicação retroativa da lei ou em direito adquirido; 



    (j) ainda que APA da Baleia Franca não seja unidade de proteção integral e não tenha (tivesse na época) plano de manejo, não estariam vedadas ações de proteção e fiscalização ambiental, nem estaria autorizada a utilização indiscriminada de seus recursos sem autorização (CF/88, art. 225, caput, § 1º-I, III, IV e VII, e §§ 3º e 4º; Decreto 4.340/2002, art. 15), estando claro no decreto que criou essa unidade de conservação que a implantação de projetos de urbanização, novos loteamentos e a expansão dos já existentes e a implantação ou execução de qualquer atividade potencialmente degradadora do ambiente dependem de regulamentação específica (Decreto 14/2000, art. 3º, VI e X), bem como que devem ser adotadas medidas para recuperação das áreas degradadas, para proteção da vegetação fixadora de dunas e melhoria das condições de deposição e tratamento de efluentes e lixo e para proteção da área de preservação em si (Decreto 14/2000, arts. 4º e 6º). Portanto, enquanto as atividades não estiverem regulamentadas, é vedada a sua prática, e não o contrário, sendo inviável a interpretação de que a ausência de regulamentação por meio de plano de manejo tornaria permitidas a sua prática e inexistentes as restrições legais; 



    (k) não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não tendo o proprietário ou posseiro permissão para continuar práticas vedadas pelo legislador (STJ, REsp 1.172.553/PR, PRIMEIRA TURMA, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 04/06/2014), como a construção, reforma, ampliação, instalação ou funcionamento de estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes (art. 60 da Lei 9.605/98); 



    (l) o direito à moradia e à propriedade devem ser exercidos com respeito ao ordenamento jurídico, em especial às normas sobre a proteção ao meio ambiente, que também é tutelado pela Constituição Federal. Os perigos decorrentes da continuidade de danos à unidade de conservação e a áreas de preservação permanente ultrapassam a proteção à propriedade e à moradia, porque são insuficientes as razões de prevalência de interesses privados e direitos individuais sobre o direito da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O direito fundamental à moradia sucumbe diante da inexistência de circunstâncias sociais especiais a justificá-lo, como no caso concreto, em que a parte apelante admite ter mais de uma residência e foi atestado que o imóvel é de uso sazonal, com uso maior no verão, assim como que a parte ré reside em outro município (evento 173, anexo 5, p. 20/45), não se tratando, portanto, de casa utilizada para residência familiar habitualmente; 



    (m) a referência à existência de múltiplas residências e à manutenção de domicílio em outra localidade (Criciúma), feita na sentença e neste voto, não é adotada como fundamento para punir o réu, mas sim para explicar que o direito à moradia não poderia ser invocado para afastar o dever de reparar os danos ambientais e para justificar a manutenção da edificação sobre área de preservação permanente, já que está demonstrada a existência de outro local onde o demandado e sua família poderiam morar; 



    (n) não parece razoável considerar consolidada uma construção irregular em área de preservação permanente, com base na antiguidade da edificação e da ocupação do imóvel, se não há, como foi dito, direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente (TRF4, Apel/Reex 5002856- 24.2011.404.7207, QUARTA TURMA, Rel. Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 05/06/2014); 



    (n) salvo engano, a parte ré não comprovou ter obtido licenças ambientais válidas para construir ou reformar. Conforme referido pela sentença, os alvarás concedidos pelo Município de Laguna foram expedidos com base em leis municipais julgadas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Supremo Tribunal Federal e, em decorrência desses julgamentos, o Município teria até revogado alvarás. Como tais afirmações não foram impugnadas pelos apelantes, prevalece a conclusão de que a construção não foi regularmente licenciada sequer pelo ente municipal. De qualquer modo: (1) segundo a sentença e o laudo pericial, o imóvel foi reformado após a criação da APA da Baleia Franca sem a imprescindível autorização do ICMBio (evento 173, anexo 6, pp. 2-6/145), o que contraria a tese de que a construção teria as licenças ambientais necessárias; (2) a concessão de licenças ilegais e a tolerância dos órgãos públicos não seria suficiente para tornar regular a edificação feita (e mantida) à margem da legislação ambiental; 



    (o) causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou explora área de preservação permanente (APP), ou impede sua regeneração (STJ, REsp nº 1.245.149/MS, 2ª Turma, Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/10/2012); 



    (p) ainda que diante das circunstâncias do caso concreto fosse dispensável prova de dano, o laudo pericial produzido em juízo comprovou que a edificação causou e causa danos ao meio ambiente e não apenas danos indiretos, descrevendo também as condutas causadoras dos danos (evento 173, anexo 5, p. 41/41, e anexo 6, p. 21/145) (...);



    (q) há nexo causal entre os danos e a conduta da parte ré, que ocupa área de preservação permanente (dunas fixas) no interior de unidade de conservação, sem as necessárias autorizações e licenças, mantendo no local edificações e vegetação exótica; 



    (r) as obrigações ambientais têm natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor (STJ, Súmula 623); 



    (s) não prosperam os argumentos relativos à possibilidade de regularização da área, já que a perícia constatou que a edificação não está em área urbana consolidada (evento 173, anexo 6, p. 8/145)” (fls. 45-49, e-doc. 1.054).



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar o agravante a demolir a edificação construída em área ambiental protegida, recuperar totalmente o dano ambiental causado e indenizar o Estado-Membro pelo dano ambiental.



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional local e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Leis nacionais ns. 12.651/2012, 13.465/2017 e 6.938/1981 e Decreto n. 4.340/2002). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora